Tribunal: TJPA
Processo: 0020418-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020418-11.2013.8.14.0301

APELANTE: OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020418-11.2013.8.14.0301

ORIGEM
:
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

APELANTE:
OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO: FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - OAB/AM 11.041

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:

JOSÉ GALHARDO MARTINS CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por sociedade de advogados constituída pela executada REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA., nos autos de execução fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença que reconheceu a litispendência com feito anterior, extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor expressivo da causa, é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, ou se deve ser aplicado o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC em causas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação por equidade possui caráter excepcional, restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, o que não se verifica no caso concreto, cujo valor da causa é superior a R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais
);

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente o arbitramento equitativo em hipóteses como a dos autos, impondo a observância dos percentuais do §3º do art. 85 do CPC, com aplicação escalonada nos termos do § 5º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é elevado, devendo ser aplicado o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, ainda que a parte vencida seja a Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1906712/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 14/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, patronos de REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Id. 30389917) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ contra a empresa patrocinada no valor de 950.214,21 (Novecentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Vinte e um Centavos), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a litispendência com o feito nº 0018362-05.2013.8.14.0301, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Id. 30389934) a sociedade de advogados pleiteou a majoração dos honorários, ao argumento de que possuem direito autônomo à verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 14 do CPC, e que a fixação em 1% não observa os critérios objetivos do art. 85, § 3º do mesmo Código.

O apelada apresentou
contrarrazões (Id.
30389940
),

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão ordinária presencial.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência em favor dos patronos da executada.

No caso concreto, a apelação foi interposta pela sociedade de advogados constituída por REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA., restringindo-se ao capítulo da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, atuação que encontra respaldo no art. 85, § 14 do Código de Processo Civil.

Assiste razão à recorrente.

No tocante à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, mantém-se a aplicação do princípio da causalidade. Embora a extinção do processo tenha ocorrido sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, foi o exequente quem deu causa à instauração de nova execução fiscal, não obstante já existisse ação anterior contendo o mesmo objeto, partes e causa de pedir, inclusive com citação regularmente realizada e adesão da executada ao programa de parcelamento (PROREFIS).

O regime jurídico do art. 85 do CPC é expresso ao eleger como regra a fixação dos honorários sucumbenciais em percentuais sobre a dimensão econômica da demanda (valor da causa, proveito econômico ou valor da condenação), inclusive nas causas em que figure a Fazenda Pública, para as quais o § 3º estabelece faixas percentuais próprias, e o § 5º disciplina o escalonamento conforme o “teto” econômico. A apreciação equitativa do § 8º tem caráter subsidiário e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso o
valor da causa, de R
$
950.214,21 (Novecentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Vinte e Hum Centavos),
é exp
ressivo
, o
que afasta qualquer fixação por equidade. No caso, a verba honorária deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, II do CPC, aplicáveis às causas em que figure a Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo
(Tema1076/STJ)
, de que não é cabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação é elevado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, fixou as teses de que ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’ (REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022). 2. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1906712/AL, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, T3, DJe 14/12/2022) (grifei)

O proveito econômico da parte embargante é mensurável, correspondendo ao valor atualizado da execução fiscal, não havendo que se falar em fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que é medida excepcional, aplicável apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU
-
LHE PROVIMENTO

para majorar os honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o excedente, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Retifique-se a atuação do processo para que conste como apelado o ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025